Tribunal: TJSP
Processo: 1005228-71.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte.
SEGURO PRESTAMISTA. Contratos bancários. "Venda casada" de financiamento com seguro prestamista. Contratante que faleceu durante o período de cumprimento do contrato. Seguradora que se recusa a pagar a indenização securitária, alegando que o contratante omitiu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte.
SEGURO PRESTAMISTA. Contratos bancários. "Venda casada" de financiamento com seguro prestamista. Contratante que faleceu durante o período de cumprimento do contrato. Seguradora que se recusa a pagar a indenização securitária, alegando que o contratante omitiu doença preexistente. Sentença que determinou à seguradora a quitação do contrato de financiamento, com a devolução das parcelas pagas após a morte do segurado, além de indenização por danos morais, em decorrência da negativação.
Irresignação dos requeridos. Preliminar de ilegitimidade passiva da BV Financeira afastada. Responsabilidade solidária. Mérito. Recurso que não merece provimento, visto que a seguradora não comprovou ter averiguado, anteriormente ao contrato, as condições de saúde do segurado na ocasião da contratação. Precedentes. Manutenção da indenização.

Sentença mantida. Recurso não provido.